Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015909-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N.I COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 12.835.132/0001-12 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), INES IAGUELLA MESQUITA - CPF: 883.896.851-91 (AGRAVADO), ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 301.772.431-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de segurança contra incêndio (
tacin
). Constitucionalidade da cobrança. Reconhecimento de inconstitucionalidade afastado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Execução Fiscal no 1000647-30.2018.8.11.0045, que reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu
parcialmente o feito executivo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O ente estadual alegou que a decisão agravada viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais vinculadas à prestação efetiva ou potencial de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios. Requereu efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III.
Razões de decidir

A decisão agravada viola a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais vinculadas à prestação efetiva ou potencial de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento e resgate pelos corpos de bombeiros militares.

A TACIN, conforme instituída pela legislação estadual (Lei no 4.547/1982, com redação dada pela Lei no
9.067/2008), apresenta os elementos exigidos pelo art. 145, II, da CF/1988: especificidade e divisibilidade do serviço, utilização efetiva ou potencial, e vinculação da receita ao reaparelhamento do Corpo de Bombeiros.

Embora o STF tenha anteriormente declarado a inconstitucionalidade de taxa similar (RE 643.247/SP, Tema 16), o julgamento posterior do Tema 1.282, de aplicação imediata conforme
arts
.
927, 928
e 1.040, III, do CPC, modificou o entendimento, tornando constitucional a cobrança quando presentes os requisitos legais e constitucionais.

A manutenção da decisão agravada comprometeria a coerência e integridade do ordenamento jurisprudencial, diante da existência de tese vinculante
recém-firmada
pela Suprema Corte.

A jurisprudência local também já se alinha ao entendimento do STF, reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN em conformidade com o Tema 1.282.

IV.
Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

A fixação da tese de repercussão geral pelo STF autoriza sua aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Decisão judicial que contrarie entendimento firmado pelo STF em repercussão geral deve ser reformada para garantir a integridade e coerência do sistema de precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
145, II
; 144, § 5o; CPC,
arts
.
485, IV
; 927; 928; 995, parágrafo único; 1.019, I e II; 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.3.2025; STF, RE no 643.247/SP (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Execução Fiscal no 1000647-30.2018.8.11.0045, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu parcialmente o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Gr
osso sustenta, em síntese q
ue a decisão agravada viola frontalmente o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 de Repercussão Geral (RE no 1.417.155/RN), que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios;

Argumento
u
q
ue a TACIN, conforme instituída pela legislação estadual, atende plenamente aos requisitos constitucionais das taxas previstas no art. 145, II, da Constituição Federal, apresentando
, e
specificidade e divisibilidade dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros;
u
tilização efetiva ou potencial do serviço;
v
inculação da receita ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros
e p
roporcionalidade e razoabilidade nos critérios de cálculo.

Relatou q
ue a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da TACIN compromete a arrecadação vinculada a um serviço público
essencial, expondo a população a riscos concretos e imediatos, configurando perigo de dano inverso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada,
reconhecendo
a constitucionalidade da TACIN e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O Desembargador Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, fundamentando sua decisão na p
resença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, especialmente diante do recente julgamento pelo Plenário do STF do RE no 1.417.155 RG/RN, em sessão realizada em 26 de março de 2025;
f
ixação da tese de repercussão geral pelo STF:
"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
;
que e
mbora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado, a simples fixação da tese jurídica pelo Plenário da Suprema Corte já confere elevado grau de probabi
lidade de provimento ao recurso, e por fim, a n
ecessidade de preservar a coerência e a integridade do ordenamento jurisprudencial, evitando a formação de entendimentos judiciais dissonantes em matéria recentemente apreciada sob a sistemática da repercussão geral.

Diante disso, d
eterminou a comunicação da decisão ao Juízo de origem, a intimação do agravado para apresentar resposta no prazo de 15 dias e a posterior remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, os presentes autos
retornaram
para análise
do mérito do Recurso interposto,
tendo em vista que
a liminar deferida

no Agravo de Instrumento

determinou o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente Agravo, que ora se profere, em conformidade com
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião
da decisão do Agravo
interposto,
o
Des
o
. Rel. fez constar em
sua decisão
o seguinte:

“(...
)
É
certo que o acórdão ainda não transitou em julgado, o que impede, por ora, a eficácia plena e vinculante da tese firmada, nos termos do disposto no artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia, a simples fixação da tese jurídica pelo Plenário da Suprema
Corte,
mesmo pendente de trânsito em julgado, já se revela suficiente para conferir elevado grau de probabilidade de provimento ao recurso, reforçando a verossimilhança das alegações recursais e contribuindo decisivamente para a formação do juízo de plausibilidade jurídica do direito invocado.

Ressalte-se, ademais, a imprescindibilidade de se preservar a coerência e a integridade do ordenamento jurisprudencial pátrio, valores que consubstanciam pilares da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A observância desses princípios impõe, como providência prudencial e cautelar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar a formação de entendimentos judiciais dissonantes, especialmente em matéria recentemente apreciada sob a sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações e com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo
a quo
.

Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender
conveniente
.
.
(...)”

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) –
INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da
declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização,
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no
16
.
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos
devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para reconhecer a validade da cobrança da TACIN
em conformidade com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 da tese com repercussão geral (Tema n.
1.282)
,

para
determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto
.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025